Tribunal: STF
Processo: Rcl 93087
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por John Ney Alves de Oliveira, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, nos autos do AREsp 3.017.598/GO, teria supostamente descumprido o teor da Súmula Vinculante 11 do Supremo Tribunal Federal (eDOC 1, p. 1).
Consta dos autos que o reclamante foi denunciado, juntamente com Thiago Luis Silva Oliveira, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, 34 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (eDOC 1, p. 3).
Afirma que, durante a audiência de instrução e julgamento, o reclamante permaneceu algemado sem justificativa idônea (eDOC 1, p. 3). Após a instrução, sobreveio sentença que o condenou à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (eDOC 1, p. 3).
Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o qual reconheceu a nulidade do ato processual pelo uso indevido de algemas e determinou a renovação dos atos a partir da audiência de instrução, em observância à Súmula Vinculante 11 (eDOC 1, p. 3).
O Ministério Público, por sua vez, interpôs Recurso Especial, que foi provido por decisão monocrática no Superior Tribunal de Justiça. A decisão fundamentou-se na ocorrência de preclusão da matéria e na ausência de demonstração de prejuízo efetivo à defesa (eDOC 1, p. 4).
A Defensoria Pública interpôs agravo regimental, que foi desprovido pela Quinta Turma do STJ, mantendo a decisão monocrática (eDOC 1, p. 4; eDOC 9, p. 1).
Nesta reclamação, a defesa sustenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça afronta a autoridade da Súmula Vinculante 11.
Argumenta que o uso injustificado de algemas configura nulidade absoluta, cujo prejuízo é presumido (in re ipsa) e não se submete à preclusão (eDOC 1, p. 5).
Afirma que a medida ofende diretamente os princípios da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal e da presunção de inocência (eDOC 1, p. 6).
Requer, ao final, a procedência da reclamação para restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que havia reconhecido a nulidade da audiência (eDOC 1, p. 8).
Deixei de abrir vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
É o relatório.
Decido. 

A reclamação constitucional é ação destinada a verificar a violação às decisões do STF ou a usurpação de sua competência (art. 102, inciso I, alínea “l”, da CF, art. 13 da Lei 8.038 e art. 156 do RI/STF).
O Supremo Tribunal Federal, ao aprovar o enunciado da Súmula Vinculante 11, consolidou a jurisprudência da Corte no sentido de que o uso de algemas limita-se a casos excepcionais. O verbete sumular possui a seguinte redação:

“Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.”.

Com efeito, a citada decisão sumulada não aboliu o uso das algemas, mas tão somente buscou estabelecer parâmetros à sua utilização, a fim de limitar abusos.
No caso em exame, a autoridade reclamada, ao apreciar o agravo regimental, manteve a decisão que proveu o recurso especial ministerial por entender que o reconhecimento da nulidade pelo Tribunal de origem foi descabido, dada a natureza relativa do vício e a ocorrência da preclusão. A decisão consignou o seguinte (eDOC 9, p. 2):

“Buscou o Ministério Público a nulidade do acórdão alegando, inicialmente, preclusão temporal por ausência de arguição em momento oportuno, dada a natureza relativa da nulidade pelo uso de algemas, bem como pela não demonstração do prejuízo à defesa na realização de audiência com o uso de algemas pelos réus.
Conclui ser caso de prover o recurso ministerial, tendo em vista que este Tribunal Superior tem o entendimento de que a utilização de algemas depende de decisão judicial motivada e eventual inobservância à Súmula Vinculante 11 gera nulidade de natureza relativa, que deve ser arguida oportunamente.
(...)
No caso dos autos, não constou nenhuma manifestação da defesa, em audiência, quanto à oposição ao uso de algemas, nem há nos autos nenhuma demonstração de eventual prejuízo concreto suportado pela defesa, de forma que não se mostra suficiente a mera alegação de inobservância da formalidade.
Sabido é que, no sistema judicial brasileiro, as nulidades observam o princípio do pas de nullité sans grief, conforme disposto no art. 563 do Código de Processo Penal.
Dessa forma, entendi que o reconhecimento da nulidade pelo Tribunal de origem se mostrou descabido diante da preclusão da matéria e da ausência de demonstração efetiva de prejuízo à defesa, razão pela qual concluí que a hipótese seria de acolhimento da pretensão recursal do Ministério Público com vistas a anular o acórdão recorrido e restabelecer a sentença em todos os seus termos, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para apreciação dos apelos defensivos, conforme determinei monocraticamente.
Nesse contexto, tenho que a defesa, em seu agravo regimental, não logrou êxito em demonstrar argumento capaz de modificar as razões expostas na decisão monocrática ora combatida, as quais devem ser mantidas in totum pelos seus próprios fundamentos.”

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao aprovar o enunciado da Súmula Vinculante 11, consolidou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o uso de algemas limita-se a casos excepcionais, devendo a medida ser motivada por escrito. Todavia, a decisão sumulada não aboliu a utilização do artefato, mas buscou estabelecer parâmetros para coibir abusos e preservar a dignidade da pessoa humana.
No ponto, esta Suprema Corte tem se posicionado no sentido de que a inobservância da Súmula Vinculante 11, por si só, não conduz à nulidade automática dos atos processuais. Trata-se de nulidade de natureza relativa, cujo reconhecimento depende da demonstração de prejuízo efetivo à parte e da arguição em momento oportuno, sob pena de preclusão, em observância ao princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP). Nesse sentido, confira o seguinte precedente:

“Direito processual penal. Agravo regimental na reclamação. Alegada violação à Súmula Vinculante nº 11: inocorrência. Uso de algemas devidamente justificado. Nulidade relativa. Necessidade de demonstração de prejuízo. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação ajuizada sob alegação de descumprimento da Súmula Vinculante nº 11, em razão do uso de algemas durante audiência criminal. O reclamante sustentou nulidade do ato processual, bem como suscitou questões relativas à privação do uso de óculos na audiência e à manutenção da prisão. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o uso de algemas na audiência violou a Súmula Vinculante nº 11; (ii) estabelecer se eventual inobservância do enunciado sumular enseja nulidade automática do ato processual, independentemente de demonstração de prejuízo; e (iii) determinar se a via reclamatória admite reexame do conjunto fático-probatório e ampliação do objeto para matérias estranhas ao paradigma invocado. III. Razões de decidir 3. O Juízo reclamado justificou o uso das algemas com fundamento na necessidade de garantir a segurança dos internos, dos agentes penitenciários e dos demais presentes, diante da realização simultânea de audiências com outros presos no mesmo ambiente, o que afasta a alegação de descumprimento da Súmula Vinculante nº 11. 4. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que a inobservância da Súmula Vinculante nº 11, ainda que configurada, caracteriza nulidade relativa, cujo reconhecimento exige demonstração inequívoca de prejuízo à defesa, nos termos do princípio “pas de nullité sans grief”. 5. A reclamação constitui ação de prova documental pré-constituída e não admite dilação probatória nem revolvimento do conjunto fático-probatório, sendo inadequada para rediscutir circunstâncias fáticas do ato reclamado. 6. As alegações relativas à privação do uso de óculos na audiência e à manutenção da prisão extrapolam o escopo da reclamação, por não guardarem pertinência com o paradigma invocado, devendo ser veiculadas nas instâncias próprias. 7. O agravante não apresenta argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar inconformismo já apreciado. IV. Dispositivo 8. Recurso desprovido.” (Rcl 89703 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, 26/03/2026)

No caso dos autos, conforme assentado pela autoridade reclamada, a defesa não manifestou oposição ao uso de algemas durante a audiência de instrução, o que demonstra ausência de prejuízo. Com efeito, se prejuízo houvesse, a defesa teria se manifestado durante o ato, até mesmo para indicá-lo.
Ademais, o reclamante optou pelo direito ao silêncio durante seu interrogatório e que a condenação se pautou em robusto lastro probatório colhido independentemente do uso do artefato de contenção. A via reclamatória não admite o revolvimento do conjunto fático-probatório para concluir de modo diverso.
Assim, verifico que o ato reclamado aplicou o entendimento consolidado deste Supremo Tribunal, não havendo que se falar em afronta direta à autoridade da Súmula Vinculante 11. A reclamação constitucional não se presta como sucedâneo de recurso para rediscutir o acerto de decisão que aplicou o entendimento firmado em sede de precedentes desta Corte.
Ante o exposto, com base nos artigos 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação.

Publique-se. Comunique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente